Tribunal: TJSP
Processo: 2049165-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Irresignação recursal acerca do título executivo e à planilha de cálculo – Matérias que não comportam conhecimento, sob pena de supressão de instância, uma vez que ainda serão examinadas pelo juízo de origem no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Não preenchidos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Irresignação recursal acerca do título executivo e à planilha de cálculo – Matérias que não comportam conhecimento, sob pena de supressão de instância, uma vez que ainda serão examinadas pelo juízo de origem no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Não preenchidos os requisitos do art. 525, §6o, do CPC – Prescrição – Matéria já decidida no bojo da fase de conhecimento, razão pela qual se tornou imutável e indiscutível, com espeque na formação de coisa julgada – Inteligência do art. 502, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.